Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-59.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-59.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: MARIA BONFIM REIS

Advogado(s)
:
JOSE ALEIR SILVA MAGALHAES, JONIVAN NEVES MARQUES, RAFAEL GENONADIO SILVA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que, em Ação de Cobrança, declarou a nulidade do contrato de trabalho temporário firmado com a autora, por ausência de prévia aprovação em concurso público, e o condenou ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período laboral comprovado. A autora, ora apelada, foi contratada para a função de Chefe da Divisão de Almoxarifado entre 2013 e 2016. Em seu apelo, o Município alega a existência de contradição na sentença, sustentando que a declaração de nulidade do contrato afastaria o direito ao recebimento de verbas trabalhistas, incluindo o FGTS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar a higidez da sentença que, a despeito de reconhecer a nulidade da contratação temporária por inobservância da regra do concurso público, condenou a Administração Pública Municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da servidora contratada.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no serviço público, em regra, depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. A inobservância de tal preceito acarreta a nulidade do ato de contratação, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo constitucional.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, com repercussão geral reconhecida (Tema 191), firmou tese vinculante no sentido de que "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário".

5. A modulação dos efeitos da nulidade contratual, com o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS, visa a proteger o trabalhador que despendeu sua força de trabalho em favor da Administração Pública, bem como a evitar o enriquecimento sem causa do ente estatal, conferindo eficácia mínima a direitos sociais constitucionalmente assegurados ao trabalhador.

6. A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em contradição ao determinar o pagamento do FGTS mesmo diante da nulidade do contrato. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública foi corretamente fixada, observando os parâmetros legais, uma vez que o ente municipal restou vencido na maior parte da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, por ausência de prévia aprovação em concurso público, não afasta o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em sua conta vinculada, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478 (Tema 191)."

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, V, IX e § 2º, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 85 e 496 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8000179-59.2021.8.05.0254
,
da Comarca de Tanque Novo, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e apelada
MARIA BONFIM REIS

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)